Tribunal: CARF
Processo: 15956.720242/2017-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2012 a 30/11/2012
DECADÊNCIA.INEXISTÊNCIA
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no 72)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Os diretores são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei.
NULIDADE DA EXAÇÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente apurar a base de cálculo e a tributação devida não incorrendo em causa de nulidade.
PLR EM DESACORDO COM A LEI.INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.INTERPRETAÇÃO LITERAL
O pagamento de verbas a título de distribuição de PLR aos funcionários em desobediência à lei de regência submete-se à regra matriz de incidência das contribuições previdenciárias.
Tratando-se de norma isentiva há que se interpretar literalmente.
MULTA QUALIFICADA.APLICAÇÃO
Em havendo sonegação é devida a multa majorada nos termos da lei.

RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
Tratando-se de lançamento não definitivamente julgado em instância administrativa a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.INCIDÊNCIA
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720242/2017-58
ACÓRDÃO
2402-013.084 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J&F INVESTIMENTOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2012 a 30/11/2012
DECADÊNCIA.INEXISTÊNCIA
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no
72)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Os
diretores
são
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração à lei.
NULIDADE DA EXAÇÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva
exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente
apurar a base de cálculo e a tributação devida não incorrendo em causa de
nulidade.
PLR EM DESACORDO COM A LEI.INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.INTERPRETAÇÃO
LITERAL
O pagamento de verbas a título de distribuição de PLR aos funcionários em
desobediência à lei de regência submete-se à regra matriz de incidência
das contribuições previdenciárias.
Tratando-se de norma isentiva há que se interpretar literalmente.
MULTA QUALIFICADA.APLICAÇÃO
Em havendo sonegação é devida a multa majorada nos termos da lei.

Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.084 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720242/2017-58
2
RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
Tratando-se de lançamento não definitivamente julgado em instância
administrativa a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade
menos severa.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.INCIDÊNCIA
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, rejeitar a prejudicial de
decadência e preliminares suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento aos recursos
voluntários interpostos para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%. Vencidos
os Conselheiros Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de
Souza Mifano, que (i) reconheceram a decadência da integralidade dos créditos, com fundamento
no art. 150, §4° do CTN, (ii) afastaram a multa qualificada; (iii) excluíram a responsabilidade
solidária.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 20/12/2017, fls. 349, o contribuinte foi regularmente notificado da constituição
de créditos tributários para cobrança de contribuições sociais previdenciárias, Patronal
(Empresa/GILRAT - FAP) e Terceiros, juntamente com o diretor da empresa por excesso de
poderes/infração à lei – art. 135, III do CTN, conforme auto de infração de fls. 295/316; referentes
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.084 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720242/2017-58
3
ao período de 02/2012 a 11/2012, com aplicação de multa de ofício qualificada (150%) e juros,
totalizando o montante inicial em R$703.415,57.
A exação está instruída por Termo de Verificação Fiscal (TVF), circunstanciando
fatos e fundamentos de direito, fls. 320/346, sendo o lançamento precedido por fiscalização,
conforme Mandado de Procedimento Fiscal MPF no 08.1.90.00-2017-02264-8, iniciado em
08/12/2017, fls. 02/03, encerrado em 20/12/2017, fls. 348/349. Constam dos autos exigências
realizadas ao amparo de intimações, respectivas respostas, além de planilha identificando as
remunerações omitidas, entre outros, fls. 05/294.
Em apertada síntese a fiscalização constatou a remuneração de segurados
empregados através de contratos simulados com pessoas jurídicas a estes vinculada, sem o
pagamento do tributo previdenciário, registrados na contabilidade como PLR, contudo sem
guardar relação de fato e de direito com referido instituto, haja vista que foram distribuídos em
periodicidade inferior a um semestre civil, utilizando fraudulentamente empresa interposta,
inclusive confirmado pelos próprios funcionários tratarem os pagamentos de salário, além de
ausente, in casu, regras claras e objetivas, mecanismo de aferição de resultados individuais, metas
e prazos.
Face à sonegação tributária identificada pela autoridade, houve qualificação da
multa de ofício, nos termos do art. 44, I, §§ 1o e 2o da Lei no 9.430, de 1.996, além de atribuir
responsabilidade solidária ao presidente executivo por infração à lei, com fundamento no art. 135,
III do Código Tributário Nacional – CTN.
II.
DEFESA
O contribuinte principal e o presidente solidário apresentaram impugnação,
contestando a integralidade do crédito constituído, alegando em síntese (i) que os pagamentos
foram realizados a título de PLR e bônus de contratação; (ii) multa desproporcional aplicada; (iii)
decadência, além de ilegitimidade passiva, no caso específico do dirigente, conforme se vê a fls.
373/381 e fls. 384/393.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) DRJ/BSB
julgou as impugnações improcedentes, conforme Acórdão no 03-082.028, de 09/10/2018, fls.
409/435, cuja ementa abaixo se transcreve:
I-
DA
PRELIMINAR
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO ART. 173, INCISO I,
DO CTN. CONTAGEM A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE
AQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA SER EFETUADO.
No caso de lançamento por homologação, restando caracterizada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, deixa de ser aplicado o § 4° do art. 150, para a
aplicação da regra geral contida no art. 173, inciso I, ambos do CTN.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.084 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720242/2017-58
4
A ocorrência de simulação ou de fraude tributária enseja a aplicação da regra
decadencial encartada no inciso I do art. 173 do CTN, que prevê o prazo de cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
II- DO MÉRITO RECLASSIFICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. PAGAMENTOS
REALIZADOS POR INTERMÉDIO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
NOTAS FISCAIS. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
No caso dos autos, da análise das razões da Fiscalização, conjugada com a
documentação trazida à colação, restou comprovada/demonstrada a existência
de uma verba de natureza remuneratória (gratificação) e distinta da natureza
inserida nas notas fiscais de prestação de serviços, este estabelecido entre as
empresas vinculadas aos segurados empregados e o sujeito passivo autuado.
VERBA INTITULADA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR).
DESACORDO COM A LEI. INCIDÊNCIA.
A parcela paga aos empregados intitulada como participação nos lucros ou
resultados, em desacordo com as diretrizes fixadas pela legislação pertinente,
integra o salário de contribuição.
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO. PAGAMENTO VINCULADO A PERMANÊNCIA DO
TRABALHADOR NA EMPRESA E EM SUBSTITUIÇÃO AOS RENDIMENTOS DEVIDOS
DURANTE O PERÍODO DO LABOR. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.
Aliado ao fato de realizar o pagamento após o exercício da relação laboral por
meio de conta contábil com a denominação de Participação nos Lucros e
Resultados (PLR), e tendo em vista que o pagamento do bônus de contratação
ocorre como forma a retribuir os trabalhos prestados na empresa contratante,
com determinação contratual de que o mesmo substitui e engloba todas as
vantagens que o segurado empregado poderia auferir no exercício de suas
funções junto ao contratante, é de se reconhecer a natureza remuneratória da
verba, devendo compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias
lançadas.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. PEJOTIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
FRAUDE OBJETIVA. SIMULAÇÃO.
O lançamento é efetuado de oficio pelo Fisco quando se comprove que o sujeito
passivo, ou terceiro em beneficio daquele, agiu com dolo, simulação ou fraude
objetiva por meio do fenômeno da pejotização dos rendimentos (interposição de
pessoa jurídica) pagos aos segurados empregados.
III- DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
SONEGAÇÃO OU FRAUDE OBJETIVA. PRESENÇA DE INTERPOSTA PESSOA JURÍDICA
PARA REALIZAR PAGAMENTOS DE RENDIMENTOS. OCORRÊNCIA. A multa de ofício
qualificada de 150% é aplicável quando caracterizada a prática de sonegação ou
fraude objetiva com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do fato
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.084 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720242/2017-58
5
gerador pelo Fisco e de reduzir o montante das contribuições devidas, utilizando-
se de pessoa jurídica para simular a contratação de prestação de serviços e a
emissão de notas fiscais de serviços - veiculadas por meio de instrumento
contratual de contrato de mercantil ou civil sem lastro contábil -, e para ocultar
tanto a base de cálculo como os sujeitos passivos da regra-matriz de incidência da
contribuição previdenciária.
IV- DA SUJEIÇÃO PASSIVA ADMINISTRADOR. Sr. JOESLEY MENDONÇA BATISTA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS.
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir, retardar,
total ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso conhecimento da regra-
matriz de incidência tributária, ou a correta formação da matéria tributável, com
prejuízo à Fazenda Pública, isso configura a prática de atos com violação aos
limites da lei e aos limites estatutários ou contratuais de sua atuação, a teor do
inciso III do artigo 135 do CTN.
No caso, cabe à responsabilização solidária/pessoal do administrador da empresa
autuada que, consciente e voluntariamente, permitiu ou tolerou práticas de
ilicitude tributária dentro da empresa, ora com fraude objetiva, ora com
sonegação de informações da relação jurídica estabelecida no pagamento de
parcela dos rendimentos dos segurados empregados, por meio de interposta
pessoa jurídica, para obter os resultados decorrentes do fato gerador sonegado.
Contribuinte e solidário foram regularmente notificados do decidido em
30/10/2018 e 05/11/2018, respectivamente, conforme fls. 443/450.
IV.
RECURSOS VOLUNTÁRIOS
a. Recorrente principal
Em 21/11/2018, fls. 452 e 489, a J&F INVESTIMENTOS S.A interpôs recurso
voluntário, amparado por doutrina e jurisprudência que cita, fls. 453/466, com as seguintes
alegações e pedidos:
i. Prejudicial de decadência
A recorrente principal alega que os créditos constituídos são decadentes, com
fundamento no art. 150, §4o do Código Tributário Nacional – CTN, já que ausente prática delitiva,
devendo ser aplicado precedente do Carf, nos termos da Súmula no 99.
ii. Preliminar de nulidade do lançamento por afronta ao art.
142 do CTN
Argumenta que o suposto ilícito indicado na autuação, utilização de terceiros para
a distribuição de lucros e resultados, não constituí motivação adequada e suficiente para afastar a
regra isentiva pertinente à PLR, à luz da verdade material. Deste modo entende que o fundamento
da exação constitui afronta ao art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.084 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720242/2017-58
6
Ademais ainda afirma que a forma de utilização dos pagamentos, in casu, é
irrelevante, sendo mister verificar se houve ou não cumprimento da norma de regência da
matéria, não constituindo estes valores salário-contribuição, haja vista a isenção prevista no art.
28, §9o, “j” da Lei no 8.212, de 1.991.
iii. Mérito
1. Pagamento de verbas isentas - PLR e bônus de
contração
Aduz que os valores submetidos à tributação correspondem à distribuição de lucros,
resultados e bônus de contração da J&F INVESTIMENTOS S.A, inexistindo animus de burla, já que
de modo absolutamente transparente, colaborativo e de boa-fé foram repassadas as informações
ao fisco, inclusive quanto à intermediação dos pagamentos por outras pessoas jurídicas apenas
para fins de formalização e documentação.
2. Qualificação indevida da multa aplicada
A recorrente entende que houve qualificação indevida da multa aplicada, já que
ausentes qualquer intenção de lesar o fisco e prática de ilícito, tampouco foi tentado esconder ou
omitir da autoridade informações e documentos. Para além disso ainda argumenta a ausência de
provas nos autos quanto ao cometimento dos crimes identificados no TVF.
3. Não incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício
Entende ausente fundamento legal para a cobrança de juros de mora sobre a multa
de ofício, nos termos prescritos nos arts. 113, 119 e 161 do CTN.
iv. Pedidos
Ao final requereu o recebimento e provimento do recurso voluntário.
b. Recorrente solidário
O Sr. Joesley Mendonça Batista, responsável solidário, representado por advogado,
instrumento a fls. 394, interpôs recurso voluntário em 27/11/2018, com aquelas mesmas teses
trazidas na peça recursal do contribuinte principal, conforme fls. 469/488, com os seguintes
acréscimos e pedidos:
i. Preliminar de ilegitimidade passiva
Argumenta que a autoridade não se desincumbiu de ser dever de prova, inexistindo
comprovação cabal e efetiva quanto à sua participação nos delitos descritos no TVF, não
podendo, deste modo, ser responsabilizado pelo crédito formalizado contra a J&F
INVESTIMENTOS S.A.
Acrescenta ainda que não houve individualização da conduta praticada pelo
administrador, de modo a servir de fundamento para a imputação da responsabilidade solidária,
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.084 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720242/2017-58
7
além de ressaltar não participou da elaboração de PLR da companhia, tampouco pela forma
utilizada e respectivo registro contábil.

ii. Pedidos
Ao final requereu o acatamento da preliminar de ilegitimidade passiva, além de
suas demais teses de defesa e, no mérito o provimento do recurso.
Ainda solicitou que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do
patrono.
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários interpostos são tempestivos, obedecem aos requisitos
legais, donde os admito e passo a apreciar as teses de defesa em conjunto, a começar pela
prejudicial de decadência e preliminares suscitadas.
II.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
Os recorrentes alegam que os créditos constituídos são decadentes, com
fundamento no art. 150, §4o do Código Tributário Nacional – CTN, já que entendem ausente
prática delitiva, devendo ser aplicado precedente do Carf, nos termos da Súmula no 99.
Ao examinar o relato fiscal, TVF de fls. 320/346, há registro pormenorizado,
devidamente instruído nos autos com elementos de prova, de ação dolosa para sonegar o tributo
lançado, tanto que justificou a imposição da multa qualificada. Deste modo e em sede de
prejudicial, entendo que o dispositivo legal acima citado não é aplicável, justamente em razão da
prática delitiva, submetendo o caso em exame à regra geral esculpida no art. 173, I do CTN, donde
aplico também o precedente que abaixo transcrevo:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no 72)
Aperfeiçoada a exação em 20/12/2017, fls. 349, os créditos constituídos para as
competências de fevereiro a novembro de 2012 não descaíram.
Sem razão.
III.
PRELIMINARES
a. Ilegitimidade passiva do responsável solidário
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.084 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720242/2017-58
8
O Sr. Joesley Mendonça Batista argumenta que a autoridade não se desincumbiu de
seu dever de prova, inexistindo comprovação cabal e efetiva quanto à sua participação nos
delitos descritos no TVF, não podendo, deste modo, ser responsabilizado pelo crédito formalizado
contra a J&F INVESTIMENTOS S.A.
Acrescenta ainda que não houve individualização da conduta praticada pelo
administrador, de modo a servir de fundamento para a imputação da responsabilidade solidária,
além de ressaltar que não participou da elaboração de PLR da companhia, tampouco da forma
utilizada e respectivo registro contábil.
Com efeito, a autoridade nomeou o recorrente como solidário por ser, ao tempo
dos fatos, o presidente executivo da J&F INVESTIMENTOS S.A e, deste modo, responsável pela
administração dos negócios da cia, nos termos do estatuto social da empresa, arts. 7o, 12 e 15.
O art. 135, III do CTN atribui ao diretor a responsabilidade pessoal por atos
praticados com infração à lei, in casu, sonegação, com ênfase daqueles fatos trazidos pela
fiscalização quanto à remuneração de empregados utilizando contratos simulados, de serviços
que sequer foram efetivamente praticados, inclusive a fraude foi confirmada pelos próprios
funcionários da empresa. Para além disso também registrou a autoridade a utilização de
interpostas pessoas jurídicas para o recebimento do salário-contribuição de seus colaboradores,
a título de PLR, em total desacordo com a legislação, haja vista a periodicidade ser inferior a um
semestre civil, ausência de regras claras e objetivas, falta de mecanismo para aferição de
resultados individuais, de metas e de prazos.
Do exposto, a mim resta acertada a conduta fiscal quanto à atribuição de
responsabilidade solidária ao Sr. Joesley Mendonça Batista.
Sem razão.
b. Nulidade do lançamento – afronta ao art. 142 do CTN
Argumentam as peças recursais que o suposto ilícito indicado na autuação,
utilização de terceiros para a distribuição de lucros e resultados, não constituí motivação
adequada e suficiente para afastar a regra isentiva pertinente à PLR, à luz da verdade material.
Deste modo entende que o fundamento da exação constitui afronta ao art. 142 do Código
Tributário Nacional – CTN.
Ademais ainda afirmam os recursos que a forma de utilização dos pagamentos, in
casu, é irrelevante, sendo mister verificar se houve ou não cumprimento da norma de regência da
matéria, não constituindo estes valores salário-contribuição, haja vista a isenção prevista no art.
28, §9o, “j” da Lei no 8.212, de 1.991.
Afronta alguma há ao art. 142 do CTN, pelo contrário, o que se vê nos autos é o
estrito cumprimento do poder-dever estabelecido no dispositivo em exame, haja vista a
constatação de omissão da empresa quanto ao pagamento daquele tributo responsável pelo
custeio da previdência social.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.084 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720242/2017-58
9
Ademais destaco que o lançamento cumpriu aqueles requisitos legais previstos nos
arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235, de 1.972, não incorrendo em causa de nulidade descrita no art.
59 de referido decreto, pois é nítida a ampla defesa pelas peças juntadas aos autos, revelando
claro conhecimento dos fatos imputados e respectivo cálculo das contribuições devidas.
Sem razão.
IV.
MÉRITO
a. Pagamento de verbas isentas – PLR e bônus de contratação
Os recorrentes entendem que os valores submetidos à tributação correspondem à
distribuição de lucros, resultados e bônus de contratação da J&F INVESTIMENTOS S.A, inexistindo
animus de burla, já que de modo absolutamente transparente, colaborativo e de boa-fé foram
repassadas as informações ao fisco, inclusive quanto à intermediação dos pagamentos por outras
pessoas jurídicas apenas para fins de formalização e documentação.
Com já apreciado em sede de preliminar, os pagamentos realizados a pessoas
jurídicas vinculadas aos empregados não cumpriram a periodicidade prevista no art. 3o, §2o da Lei
no 10.101, de 2.000. Para além disso, também não consta dos autos a negociação entre a empresa
e respectivos funcionários, estipulação de regras claras e objetivas, especialmente quanto ao
mecanismo de aferição de metas individuais, desobedecendo o art. 2o da lei em comento.
Deste modo, tratando-se de norma isentiva, a distribuição de lucros e resultados
somente não compõe a base de cálculo do tributo previdenciário em análise se cumprir,
literalmente, todas as exigências estabelecidas pela lei de regência, nos termos do art. 111 do
CTN, o que de longe não ocorreu no caso concreto.
Portanto, as verbas pagas a título de PLR, porém com descumprimento dos termos
da lei específica e o bônus de contratação compõem, em ambos os casos, a base de cálculo das
contribuições lançadas, conforme o fundamento apontado na exação.
Sem razão.
b. Alegação de qualificação indevida da multa aplicada
Entendem os recorrentes que houve qualificação indevida da multa aplicada, já que
ausentes qualquer intenção de lesar o fisco e prática de ilícito, tampouco foi tentado esconder ou
omitir da autoridade informações e documentos. Para além disso ainda argumenta a falta de
provas nos autos quanto ao cometimento dos crimes identificados no TVF.
Em exame à autuação, a multa de ofício foi qualificada pela sonegação do tributo
previdenciário e, tal como já exposto neste voto linhas acima, ressalto uma vez mais os contratos
fraudulentos de serviços que sequer ocorreram de fato, conforme declarado pelos próprios
funcionários, traduzindo-se no pagamento de remuneração por interposta pessoa jurídica, bem
como também as PLR, de mesmo modus operandi e sem qualquer obediência as regras, formam
um conjunto de provas robusto que denota a higidez da majoração da multa.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.084 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720242/2017-58
10
Deste modo entendo que a sanção em exame foi corretamente imposta segundo os
ditames legais e fatos apontados no lançamento, contudo e em razão da nova redação dada ao
art. 44, §1o caput e inc. VI da Lei no 9.430, de 1996, conforme a Lei no 14.689, de 2023, entendo
aplicável, nos termos do art. 106, II, c do CTN, a legislação posterior menos severa, já que
inexiste registro nos autos de reincidência:
(Lei no 9.430, de 1996)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023) (grifo do autor)
(CTN)
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. (grifo do autor)
Portanto, a multa qualificada deve ser reduzida, in casu, ao patamar de 100%.
Razão parcial.
c. Alegação de não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
As peças recursais apontam a inexistência de fundamento legal para a cobrança de
juros de mora sobre a multa de ofício, nos termos prescritos nos arts. 113, 119 e 161 do CTN.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.084 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720242/2017-58
11
Quanto a matéria, aplico o precedente que abaixo transcrevo como razão de
decidir:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF no 108)
Sem razão.
V.
CONCLUSÃO
Quanto ao pedido de intimar o patrono, mister denegá-lo com fundamento na
Súmula Carf no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Voto por rejeitar a prejudicial e preliminares suscitadas e, no mérito, dar parcial
provimento aos recursos voluntários para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.
É como voto!

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 514
DF CARF MF
Original